Tribunal: TJDFT
Processo: 0055406-17.2012.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0055406-17.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS, JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS, JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E S P A C H O Manifestem-se as partes sobre o retorno dos autos. Informe a parte recorrente se persiste o interesse recursal ou se requer a desistência deste recurso. Brasília, 18 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora